Tribunal: TJMT
Processo: 1009772-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009772-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), JOAREZ LUIS PINOTTI - CPF: 459.195.001-82 (AGRAVADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), C.J. DE ABREU - CNPJ: 16.571.396/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO JOSE DE ABREU - CPF: 501.676.852-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

Ementa:
Direito Tributário. Execução Fiscal. Cumulação de Títulos Executivos. Tumulto Processual Inexistente. Ilegitimidade Passiva. Ausência de Prova Pré-Constituída.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo o agravante no polo passivo da execução fiscal referente às Certidões de Dívida Ativa (CDA) n.o 202134930 e n.o 202149587. O agravante sustenta que a cumulação de pedidos causa tumulto processual, além de alegar sua ilegitimidade passiva em relação à CDA n.o 202149587.

II.
Questão em discussão

2. Delimitam-se como pontos controvertidos: (i) a verificação da ilegitimidade passiva do agravante em relação à CDA n.o 202149587; e (ii) a análise sobre eventual configuração de tumulto processual decorrente da cumulação de inicial de pedidos (títulos executivos), à luz dos princípios da eficiência e economia processual.

III.
Razões de decidir

3. A cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal constitui direito subjetivo do exequente, desde que observados os pressupostos legais, tais como: identidade da parte executada, competência do juízo e uniformidade procedimental.

4. Restando preenchidos os requisitos previstos nos arts. 327 e 780, do CPC/2015,

inexiste óbice legal ou processual à cumulação dos pedidos, devendo-se reconhecer a regularidade do procedimento fiscal.

5. O alegado tumulto processual não restou configurado, uma vez que as execuções em questão envolvem o mesmo sujeito passivo, não havendo comprovação de prejuízo à defesa ou à regular tramitação processual.

6. A alegação de ilegitimidade passiva, arguida em sede de exceção de pré-executividade, demanda a apresentação de prova pré-constituída, a qual não foi trazida aos autos, prevalecendo a presunção de validade das Certidões de Dívida Ativa.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "A cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal é um direito subjetivo do exequente, condicionado ao preenchimento dos requisitos legais de identidade da parte executada, competência do juízo e uniformidade procedimental. A ilegitimidade passiva deve ser demonstrada mediante prova inequívoca.".

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980, art. 28; CPC/2015, art. 780; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1158766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08.09.2010.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO)
”, interposto por JOAREZ LUIS PINOTTI contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1008797-27.2021.8.11.0002, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 144449658 – autos n.o 1008797-27.2021.8.11.0002):

“
Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré Executividade apresentada por
WALGNER ALVES RIBEIRO
,

em Ação de Execução Fiscal que lhe move o
Estado de Mato Grosso.

O excipiente apresentou exceção de pré-executividade sob o ID no. 126877496, afirmando a ilegitimidade passiva em razão de não constar na CDA 202149587

O excepto, por sua vez, apresentou contrarrazões em ID no. 131395433, refutando as alegações da parte executada.

É o relato do necessário. Decido.

1- DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O argumento do excipiente é de que a execução não se deve cobrar tributos do executado, tendo em vista que instrui o feito não o consta como responsável.

Ocorre que, analisando com esmero as certidões de dívida ativa constante na inicial sob os IDs no.51469368 e 51469369, constatei que tratam de duas CDA's, quais sejam: 202134930 e 202149587.

De fato, o excipiente não consta na CDA 202149587, logo, não possui responsabilidade para o pagamento da cobrança na referida certidão.

Por outro lado, a CDA 202134930 consta o excipiente como devedor solidário, logo, possui responsabilidade tributária no respectivo fato gerador.

Sobre o tema, o Código Tributário nacional prevê hipóteses de responsabilização tributária de pessoas que, mesmo sem relação pessoal e direta com o fato gerador, são indicadas pela lei como sujeitos passivos indiretos da obrigação tributária.

É o caso do art. 134, do CTN, que estabelece a responsabilidade de terceiros, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte:

“Art. 134 - Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos autos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório
”.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CDA CONSTANDO O NOME DOS SÓCIOS - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO PÓLO PASSIVO- POSSIBILIDADE.
Ainda que haja indício de dissolução irregular da empresa executada, se consta do título executivo o nome dos sócios, admite-se sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, diante da presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa
. (TJ-MG - AI: 10079110227406001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 05/09/2017, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - NOME DO SÓCIO NA CDA - LEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. -
Se a execução foi ajuizada contra a pessoa jurídica, cujo nome do sócio consta na CDA, resta patente a legitimidade do sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal, diante da presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa.
(TJ-MG - AI: 10024102391091001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data de Publicação: 31/01/2018)

Sobre o tema, o art. 3o da Lei no 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade, nem a ilegitimidade passiva.

Porquanto, no tempo em que houve o fato gerador o excipiente ainda era proprietário do bem, logo, possui responsabilidade tributária para tanto.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta nos autos.

Determino o prosseguimento da execução. Transitada em julgado, abra-se vistas ao exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

CUIABÁ, 14 de março de 2024.

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, argumentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda originaria.

Sustenta, portanto, a necessidade de separação da execução fiscal, uma vez que sua manutenção no polo passivo configura violação aos princípios da indivisibilidade e unicidade do crédito tributário e da execução fiscal, gerando verdadeiro tumulto processual e configurando excesso de execução.

Assevera que ser incontestável sua responsabilidade no que tange à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 202134930. Entretanto, argumenta que não ter qualquer responsabilidade relativamente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 202149587, posto que não figura como contribuinte solidário nesta última.

Consigna, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA), cuja responsabilidade lhe é indevida, está vinculada a um juízo especializado para execuções fiscais com valores superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Por outro lado, salienta que, a CDA no 202134930 possui valor substancialmente inferior,

cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), razão pela qual se impõe a extinção da execução fiscal por incompetência, além do desentranhamento deste título executivo e/ou a separação da execução fiscal correspondente à mencionada CDA.

Pontua, ademais, que não há que se falar em reunião das execuções fiscais, conforme previsto no art. 28, da Lei n.° 6830/1980, haja vista que as execuções não envolvem os mesmos devedores, tampouco possuem o mesmo Juízo competente para julgamento.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

A)
LIMINARMENTE, seja concedida a antecipação de tutela recursal, para o fito de suspender os efeitos da decisão que rejeitou o incidente de ilegitimidade arguido
, a fim de acolher na íntegra a Exceção de Pré-Executividade aventada, com a extinção da Execução Fiscal movida em face do Agravante em relação à CDA no 202149587, dada a ilegitimidade passiva incontroversa, porquanto não se fazem presentes os requisitos para manutenção da reunião das Execuções Fiscais, previstos nos Art. 28 da Lei no 6.830/1980, Art. 573 do antigo Código de Processo Civil e Art. 780 do atual Código de Processo Civil;

B) No mérito,
seja confirmada a antecipação de tutela recursal
, acolhendo-se integralmente a Exceção de Pré-Executividade ventilada pelo Agravante, para o efeito de reconhecer a sua ilegitimidade passiva em relação à CDA no 202149587 – fato incontroverso – e, por via de consequência, extinguir a Execução Fiscal em relação a este título executivo, com a cisão dos feitos executivos, já que ausentes os requisitos para reunião das execuções, insculpidos nos Art. 28 da Lei no 6.830/1980, Art. 573 do antigo Código de Processo Civil e Art. 780 do atual Código de Processo Civil;

C)
Sejam expressamente prequestionados os dispositivos federais violados
, notadamente
os Art. 28 da Lei no 6.830/1980, Art. 573 do antigo Código de Processo Civil e Art. 780 do atual Código de Processo Civil; e

D) Por fim, condenar a parte Agravada em custas judiciárias e honorários advocatícios, observando-se a majoração pelo trabalho realizado na via recursal, forte no §11o, do art. 85, do CPC.

(...)”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 211261269).

Contrarrazões apresentadas no ID. 217305669, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso e, em consequência, aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO)
”, interposto por JOAREZ LUIS PINOTTI contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1008797-27.2021.8.11.0002, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID. 144449658 – autos n.o 1008797-27.2021.8.11.0002).

Da análise do processo de origem, verifica-se que a parte exequente, ora agravada, ingressou, em 20.03.2021, com a ação base, em desfavor de C.J. DE ABREU – ME, do corresponsável CLAÚDIO JOSÉ DE ABREU, bem como dos contribuintes solidários, JOAREZ LUIS PINOTTI e COOPERLIRA - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO LIRA, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.o 202134930 e 202149587, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 7.173.592,59 (sessenta e oito mil e oitocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte executada, qual seja, JOAREZ LUIS PINOTTI, apresentou exceção de pré-executividade alegando, em suma, sua ilegitimidade passiva para integrar o polo da ação, sob o argumento de que seu nome não consta na Certidão de Dívida Ativa n.° 202149587.

O ente estadual, no dia 09.10.2023, manifestou-se pela rejeição do recurso, ressaltando que o mesmo possui o claro intuito de procrastinar o andamento processual, onerando desnecessariamente o Poder Judiciário com incidente manifestamente infundado e desprovido de qualquer utilidade prática.

Sobreveio, então, a decisão ora fustigada, na data de 14.03.2024 (ID. 144449658).

Inconformada, a parte executada/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a reunião de processos em face do mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução e mediante requerimento das partes, configura uma faculdade atribuída ao magistrado, e não uma imposição, consoante dispõe o art. 28 da Lei n.o 6.830/80:

“Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição”.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 392, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que:
“A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever”
.

Outrossim, a Súmula n.o 515, do Superior Tribunal de Justiça, corrobora que:
“A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz”
.

A Corte Superior, também, consolidou que a cumulação de demandas executivas representa uma medida de economia processual, desde que observados os requisitos previstos no art. 573, do CPC/1973, em conjunto com o art. 28, da Lei n.° 6.830/80, assegurando assim os princípios da eficiência e da economia processual.

Por outro lado, a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal pressupõe, por aplicação subsidiária, as regras dos arts. 292 e 576, ambos do CPC/1973, conforme se observa:

“Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1° São requisitos de admissibilidade da cumulação:

(Revogado)

I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;

(Revogado)

II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

(Revogado)

III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

(Revogado)

§2° Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário (revogado) ”.

“Art. 573. É lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas elas seja competente o juiz e idêntica a forma do processo (revogado) ”.

Dessa maneira, evidencia-se que a cumulação inicial de pedidos em um único processo se constitui como um direito subjetivo da parte exequente, condicionado ao preenchimento dos pressupostos legais, quais sejam: identidade da parte executada, competência do juízo e uniformidade do procedimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ. 1. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever. (Precedentes: REsp 1125387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no REsp 609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007; REsp 399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006; AgRg no Ag 288.003/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ; REsp 62.762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996) 2. O artigo 28, da lei 6.830/80, dispõe: "Art. 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor." 3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo. 4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira. 5.
Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts. 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80. 6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais.
(Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 988397/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871.617/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008) 7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente. 8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio recusável ope legis (art. 46, parágrafo único do CPC) e na cumulação de pedidos (art. 292 e parágrafos do CPC). 9. In casu, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas, verbis: "O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos, verbis:"Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos mesmos."Não há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado." 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1158766 RJ 2009/0194618-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/09/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/09/2010 RSSTJ vol. 44 p. 195 RSTJ vol. 220 p. 118)”.

“PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - MULTIPLICIDADE DE CDAS - POSSIBILIDADE - PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO: INEXISTÊNCIA - OTIMIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA JUDICIÁRIA. 1. Presentes a identidade de devedor e de procedimento, além da competência do magistrado para todas as execuções, possível a cumulação de títulos executivos num mesmo processo de execução. Inteligência da Súmula 27/STJ. 2. A reunião num mesmo feito executivo de várias CDAs contendo tributos diversos, porém decorrentes de um mesmo fato jurídico, v.g. a omissão de rendimentos, facilita a defesa do executado, na medida em que desconstituído o lançamento matriz, a conclusão se estende aos lançamentos reflexos. 3. Favorece o princípio da menor onerosidade a concentração de CDAs numa mesma execução porque o executado submete seu patrimônio a uma única penhora, concentra sua defesa em único embargo à execução e, se sucumbente, pagará apenas uma verba de sucumbência. 4. A concentração de títulos executivos numa mesma execução fiscal, ademais, otimiza a utilização da mão-de-obra judiciária, dispensando-a da prática de atos processuais repetitivos de idêntica finalidade. 5. Recurso especial provido (STJ - REsp: 988397 SP 2007/0209102-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 05/08/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2008)”.

Cumpre distinguir duas situações com efeitos distintos: (i) a cumulação inicial de pedidos em uma única execução fiscal, regida pelas regras subsidiárias dos arts. 292 e 576 do CPC/1973, na qual a petição inicial deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; e (ii) a cumulação superveniente, que ocorre quando várias ações executivas, originalmente tramitando separadamente, são reunidas conforme previsão do art. 28, da Lei 6.830/80.

Ressalte-se, por oportuno, que os dispositivos citados do CPC/1973 encontram correspondência com os arts. 327 e 780 do atual CPC/2015, o que permite a aplicação das jurisprudências mencionadas de forma equivalente, garantindo a segurança jurídica e a coerência processual.

Importante consignar que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da reunião de processos aplica-se exclusivamente às execuções fiscais que tramitaram de forma isolada e, posteriormente, foram reunidas, não abrangendo a hipótese de cumulação inicial de pedidos, a qual deve seguir as disposições dos arts. 327 e 780 do CPC/2015 (correspondentes aos antigos arts. 292 e 576 do CPC/1973).

No caso em tela
, constata-se que todos os requisitos para a cumulação dos pedidos foram preenchidos, uma vez que os títulos executivos apresentam identidade de devedor (C.J. DE ABREU – ME), o juízo é competente para processar e julgar ambas as certidões de dívida ativa (Núcleo de Justiça Digital 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais), e o procedimento adotado está em conformidade com os dispositivos aplicáveis do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes:

“DECISÃO: ACORDAM OS MAGISTRADOS INTEGRANTES DA DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COMO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 2. TÍTULOS DIVERSOS.MESMO DEVEDOR E DIFERENTES AVALISTAS.CUMULAÇÃO. CABIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia, da instrumentalidade e da fungibilidade, os embargos declaratórios que buscam efeitos exclusivamente infringentes podem ser recebidos como Agravo Interno. 2. Em consonância com o que dispõe o artigo 573 do Código de Processo Civil, pode o credor cumular várias execuções, contra o mesmo devedor, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas elas seja competente o juízo e ESTADO DO PARANÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA idêntica a forma do processo. Em tais casos, não se exige que os avalistas sejam os mesmos em todos os títulos, porquanto o devedor efetivamente é um só, ficando mantida a unidade processual. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0000000-01.4012.1.4-.7/01 Curitiba, Relator: Wellington Emanuel Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 09/03/2016, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2016)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DAS EXECUÇÕES QUANDO FUNDADA EM TÍTULOS QUE POSSUEM AVALISTAS DIFERENTES. RECURSO DA DEMANDANTE. ALEGADA A POSSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO NO CASO EM APREÇO. TESE ACOLHIDA. REQUISITOS DO ART. 573 DO CÓDIGO BUZAID (CORRESPONDENTE AO 780 DO CPC/2015) ATENDIDOS. ADEMAIS, COMANDO NORMATIVO QUE NÃO EXIGE IDENTIDADE DE AVALISTAS PARA VIABILIZAR A CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DA ACTIO EXECUTIVA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em consonância com o que dispõe o artigo 573 do Código de Processo Civil, pode o credor cumular várias execuções, contra o mesmo devedor, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas elas seja competente o juízo e idêntica a forma do processo. Em casos que tais, não se exige que os avalistas sejam os mesmos em todos os títulos, porquanto o devedor efetivamente é um só, ficando mantida a unidade processual. Não fosse assim, estar-se-ia admitindo que todos os títulos deveriam ter na condição de garantidores pessoas idênticas, o que não encontra respaldo na lei. Com efeito, o que não se permite é a coligação de devedores, ou seja, que o credor cumule a execução de diferentes obrigações, cada qual com distintos devedores. [...] ( REsp 255.406/RJ, rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 14-6-2004). (TJ-SC - AC: 00021806220108240141 Presidente Getúlio 0002180-62.2010.8.24.0141, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 07/02/2017, Segunda Câmara de Direito Comercial)”.

Enfatizo que, ao cumprir com esses requisitos, a parte exequente exerce seu direito subjetivo à cumulação inicial de pedidos em uma única execução fiscal, consolidando a unidade processual e evitando a multiplicidade de ações, em plena consonância com os princípios da economia processual e da eficiência.

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos legais previstos nos arts. 327 e 780, do CPC/2015, não há qualquer impedimento legal ou processual para a cumulação dos pedidos, devendo ser reconhecida a regularidade da execução fiscal.

Por oportuno, impõe anotar que o ônus da prova cabe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito e, na hipótese,
a parte agravante não obteve êxito em comprovar de forma clara que a cumulação dos pedidos causaria tumulto processual.

Ademais, no tocante à alegação de ilegitimidade passiva, observa-se a parte agravante foi indicada na Certidão de Dívida Ativa n.o 202134930,
cujo fato gerador ocorreu em abril de 2013
, com vencimento em 21 de junho de 2018, na qualidade de responsável solidário.

De outro lado, a Certidão de Dívida Ativa n.o 202149587,
referente a fatos geradores ocorridos entre março a agosto de 2013
, com vencimento das respectivas obrigações em 19 de junho de 2018, identifica a Cooperlira – Cooperativa Agropecuária Mista Vale do Lira como contribuinte solidária.

Nesse contexto, apesar dos argumentos apresentados, a constatação da ilegitimidade passiva, em sede de exceção de pré-executividade, exige prova pré-constituída, o que não foi demonstrado.
Os fatos geradores das certidões de dívida ativa referem-se ao mesmo período, e a parte recorrente não apresentou prova cabal que comprove sua ilegitimidade como responsável solidário.

Assim, na ausência de comprovação pré-constituída acerca da ilegitimidade passiva, mantém-se a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 3o, da Lei n.o 6.830/80 e art. 204, do Código Tributário Nacional.

Destaca-se que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao estabelecer que a exceção de pré-executividade, utilizada para discutir matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, como a ilegitimidade passiva, exige prova documental inequívoca. Não tendo sido apresentada tal prova, deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva.

Desse modo, considerando que os requisitos para a cumulação de pedidos foram cumpridos e que não há provas robustas que infirmem a legitimidade da parte agravante, conclui-se pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

No tocante ao prequestionamento, vale esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.”

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.”

“(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Por derradeiro, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela parte agravada em sede de contrarrazões, verifica-se que não há respaldo jurídico para seu acolhimento, haja vista a necessidade de comprovação inequívoca de uma das condutas tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil, o que não se observa na hipótese em exame.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024